Tribunal: TJDFT
Processo: 0748093-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0748093-30.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RICARDO MENDES DE LIMA APELADO: ALESSANDRO GOMES DUARTE DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante, em face de decisão que rejeitou a queixa-crime. O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade. Cuida-se de ação penal de iniciativa privada, orientada por princípios próprios, dentre os quais se inclui a obrigação do interessado de promover todos os atos processuais, assim considerado o preparo de eventual recurso. O querelante não está amparado pela gratuidade de justiça, nem pleiteou a concessão de referido benefício. Preconiza o art. 806, caput e § 2o, do CPP, que "salvo o caso do art. 32, nas ações intentadas mediante queixa, nenhum ato ou diligência se realizará, sem que seja depositada em cartório a importância das custas" e que "a falta do pagamento das custas, nos prazos fixados em lei, ou marcados pelo juiz, importará renúncia à diligência requerida ou deserção do recurso interposto", com a ressalva do previsto no art. 32 do mesmo código. A Lei no 9.099/95, no §1o do artigo 42, estabelece que 'o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção'. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe, em seu artigo 29, inciso III, e art. 30, que está sujeita a preparo a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada, sendo que somente é isenta de preparo a apelação criminal quando não se tratar da hipótese do art. 806, §2o, do CPP. Em acréscimo, o art. 31, caput e §1o, da mesma Resolução, preconiza que o preparo compreende também o pagamento das custas processuais, implicando em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Nesse sentido, também, o artigo 806, §2o do CPP (artigo 92 da Lei 9099/95). No caso dos autos, o apelante não comprovou a realização do preparo e recolhimento das custas, com infringência às normas acima mencionadas. Assim, NÃO CONHEÇO da apelação, em face da deserção, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, c/c art. 806 do CPP e art. 31, §1o, do RITR. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator